Tribunal: STF
Processo: ARE 1271119
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Massa Falida de DHB Componentes Automotivos S/A contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DA COFINS. ARTIGOS 3°, § 3°, II, DA LEI N° 10.637/02 E DA LEI N° 10.833/03. CRÉDITO FINANCIAMENTOS FIRMADOS COM PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS FINANCEIRAS. ARTS. 3°, V, DAS LEIS N°S 10.637/2002 E 10.833/2003. RESTRIÇÕES AO APROVEITAMENTO DE - CRÉDITOS. ARTS. 21 E 37 DA LEI N.° 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
    1. A disciplina do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, nos termos do disposto no art. 195, § 12, da Constituição Federal, foi relegada à lei. É ela quem deverá estipular quais as despesas passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração, não havendo falar, em princípio, na manutenção de determinados créditos eternamente.
    2. Os arts. 21 e 37 da Lei n.° 10.865/04, que alteraram o inciso V do art. 3° das Leis n.° 10.637/02 e 10.833/03, excluindo a possibilidade da apuração dos créditos calculados com base nas receitas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, não padecem de inconstitucionalidade por ofensa ao direito adquirido ou a segurança jurídica, mas por implicar tal alteração em aumento da base de cálculo das contribuições, deverão sujeitar-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, o que só ficou expresso em relação ao art. 37 do referido diploma legal.
    3. A. pretensão de afastamento da distinção quanto a bens adquiridos no exterior não se mostra contundente sob a perspectiva da isonomia.
    4. Não há fundamento que permita, com suporte no § 12 do art. 195, autorizar o desconto de créditos em relação a outras aquisições que não as referidas na legislação atinente ao PIS e à COFINS não cumulativos”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, § 2º; 60, § 4º, IV; 150, IV; e 195, § 12, todos da CF, bem como aos princípios da não cumulatividade, razoabilidade, isonomia, proporcionalidade e vedação ao confisco. Sustenta que: (i) tem direito à apropriação de créditos de PIS e COFINS decorrentes de contratos de empréstimo e financiamentos, firmados após 31.07.2004, e com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior; (ii) as restrições ao creditamento têm nítido efeito confiscatório, impondo ao contribuinte uma onerosidade excessiva; (iii) são inconstitucionais as alterações promovidas pela Lei nº 10.865/2004, porquanto o legislador infraconstitucional não pode restringir o aproveitamento de créditos por parte do contribuinte.
    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 790.928, reconheceu a repercussão geral da questão. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3º , NOTADAMENTE INCISO II E §§ 1º E 2º, DAS LEIS Nºs 10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 3º, DA LEI Nº 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    O paradigma de repercussão geral foi substituído pelo RE 841.979- RG (Tema 756 da sistemática da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux. No julgamento do referido paradigma, será definida a amplitude do preceito previsto no art. 195, § 12, da CF.
    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator